Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RENDA INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação de sentença visa encontrar o valor da condenação que não se mostra líquida. Em outras palavras, liquidar a sentença é encontrar o que nela falta para torná-la completa.
2. No caso concreto, o título executivo judicial determinou a majoração da renda inicial da complementação da aposentadoria em razão da incorporação das horas extras reconhecidas na comissão de conciliação prévia, devendo, para tanto, restituir integralmente a reserva matemática, nos termos dos cálculos atuariais.
3. Não há que se alterar o critério expressamente estabelecido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. No entanto, podem, excepcionalmente, incidir se houver severa litigiosidade entre as partes nessa fase do processo. O arbitramento decorre de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser aferida no caso concreto.
5. É legítima a fixação de honorários de advocatícios por equidade na fase de liquidação de sentença, sem prejuízo dos honorários dos honorários fixados na fase de conhecimento.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.